Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711229-49.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARIA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pelo recorrido constante da petição ID 77519008, tendo em vista a disponibilização do Acórdão ID 77174753, nos presentes autos, e intimação dos respectivos patronos, conforme certidão ID 77522772. Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para interposição de recurso. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito